Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711108-63.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: DINALVA MAGALHÃES SCHMIDT, ALEXANDRE SCHMIDT DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial e a ele negou seguimento, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1818564/DF (Tema 1.025). Para tanto, afirma que o paradigma acima mencionado se aplica tão somente em caso de usucapião cujo objeto é imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado, tampouco regularizado pela Administração do Distrito Federal. Esclarece que a tese recursal gira em torno de ser possível ou não a contagem do prazo prescricional enquanto irregular o imóvel, enquanto o empreendedor se esforçava para cumprir as adequações necessárias para atender à lei de parcelamento do solo. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões ID 78606164. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 76914383, e passo à nova análise do recurso de ID 75683032, declarando prejudicado os agravos de ID 77772742 e 77772744. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL IRREGULAR ORIUNDO DE TERRAS PARTICULARES. FAZENDA PARANOAZINHO. TEMA 1025 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROTESTOS JUDICIAIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. INVIÁVEL. PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide fundada em imóvel situado no condomínio rural denominado Mansões Colorado, parte de área maior denominada Fazenda Paranoazinho, desmembrada da área denominada Fazenda Sobradinho. 1.1 A usucapião foi alegada como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. 2. Apesar do Tema 1.05 do Superior Tribunal de Justiça se referir à área particular do Setor Tradicional de Planaltina, é pacífico o entendimento na Corte Superior de que cabe a distinção ampliativa do precedente às áreas irregulares particulares em situações semelhantes. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 3. São requisitos para a Usucapião Extraordinária a posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, cujo prazo poderá ser reduzido para 10 (dez) anos, caso o possuidor estabeleça no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras e serviços de caráter produtivo. 4. O imóvel irregular foi utilizado pelo núcleo familiar e a toda evidência não serviu para mera especulação imobiliária, exercendo a função social da propriedade. 5. A falta de individualização dos réus nos protestos judiciais apresentados inviabilizam o reconhecimento da interrupção de prazo pretendida. 6. Com a Sentença Declaratória de Usucapião, os proprietários podem registrar cadeia dominial própria, devidamente desmembrada da matrícula originária, de modo que a eles não são oponíveis os relatados gastos com a regularização. Inclusive, a regularização realizada pela parte autora sequer aproveita aos réus. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso V, e 985, ambos do CPC, afirmando que o Tema 1.025 do STJ não versa sobre idêntica questão de direito travada nos presentes autos, razão pela qual deve ser afastada a sua aplicação; c) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, 256, 257 e 726, todos do CPC, defendendo a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, porquanto o protesto judicial e a interpelação judicial, além de se prestarem a interromper o prazo prescricional, são provas da oposição dos proprietários; d) artigos 186, 187, 884, 927 e 934 do CC, pleiteando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos gastos incorridos na regularização fundiária, na hipótese de manutenção da procedência do pedido de usucapião. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010